Tribunal: CARF
Processo: 15374.904324/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO ORIUNDO DE RECOLHIMENTO INDEVIDO OU A MAIOR ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM PERÍODO OU EXERCÍCIO POSTERIOR ÀQUELE EM QUE SE APUROU O LUCRO REAL.
É lícito o reconhecimento de direito creditório reclamado em DCOMP que decorra de pagamento indevido ou a maior de estimativa, mesmo após encerrado o período de apuração do lucro real. Comprovada a existência do direito creditório por recolhimento a maior de tributos, é lícito ao contribuinte reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em exercício posterior.
O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao fisco valer-se de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua conveniência, para desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando imperativo da lei, seja porque o princípio da legalidade objetivamente assim o exige, seja porque o princípio constitucional da proporcionalidade demanda encontrar solução necessária, adequada e justa às repetições de indébito tributário que são submetidas à Fazenda Pública através dos instrumentos previstos administrativamente.
A IN SRF 900/2008 afastou as restrições anteriormente impostas pela administração tributária através da IN SRF 600/2005, passando-se a admitir o reconhecimento dos créditos decorrentes de pagamento a maior de estimativas em períodos posteriores, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 19/2011.
A Súmula CARF no 84, com efeito vinculante, determina que o pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
VERDADE MATERIAL. FORMALISMO MODERADO. REQUISITOS DA LEGALIDADE.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos excessos e moderação das formas, além de representar conquista social que aperfeiçoa e afia corretamente a relação tributária e assegura tanto a correta constituição do crédito tributário oponível ao fisco quanto garante a inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito. Por isso mesmo, a confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário constituído definitivamente, bem como viabiliza a garantia de restituição ou compensação do indébito tributário reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.904324/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.422 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
COMPANHIA HOTEIS PALACE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ORIUNDO
DE
RECOLHIMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR
ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM PERÍODO OU
EXERCÍCIO POSTERIOR ÀQUELE EM QUE SE APUROU O LUCRO
REAL.
É lícito o reconhecimento de direito creditório reclamado em DCOMP que
decorra de pagamento indevido ou a maior de estimativa, mesmo após
encerrado o período de apuração do lucro real. Comprovada a existência do
direito creditório por recolhimento a maior de tributos, é lícito ao contribuinte
reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em exercício
posterior.
O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao fisco valer-
se de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua
conveniência, para desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando
imperativo da lei, seja porque o princípio da legalidade objetivamente assim o
exige, seja porque o princípio constitucional da proporcionalidade demanda
encontrar solução necessária, adequada e justa às repetições de indébito
tributário que são submetidas à Fazenda Pública através dos instrumentos
previstos administrativamente.
A IN SRF 900/2008 afastou as restrições anteriormente impostas pela
administração tributária através da IN SRF 600/2005, passando-se a admitir o
reconhecimento dos créditos decorrentes de pagamento a maior de estimativas
em períodos posteriores, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no
19/2011.
A Súmula CARF no 84, com efeito vinculante, determina que o pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
VERDADE MATERIAL. FORMALISMO MODERADO. REQUISITOS DA
LEGALIDADE.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da
legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.904324/2008-11
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.422 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.904324/2008-11

excessos e moderação das formas, além de representar conquista social que
aperfeiçoa e afia corretamente a relação tributária e assegura tanto a correta
constituição do crédito tributário oponível ao fisco quanto garante a
inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito. Por isso
mesmo, a confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade do crédito tributário constituído definitivamente, bem
como viabiliza a garantia de restituição ou compensação do indébito tributário
reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o crédito do contribuinte no valor de
R$69.337,47 e, em consequência, homologar a compensação da DCOMP
09959.03381.300104.1.3.04-4453 - PA Nov/2003, limitado ao crédito ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação
de crédito oriundo de recolhimento a indevido ou a maior de IRPJ, recolhido em 30/04/2004, no
valor reclamado de indébito de R$ 270.351,20.
Informa que o pagamento a maior decorre do recolhimento de DARF no montante
de R$ 330.834,47, do qual só fora utilizado a importância de R$ 60.483,27, para pagar estimativa
de IRPJ referente ao mês de março de 2003, conforme DCTF assim composta:
a) Débito apurado em DCTF: R$ 434.641,35 (referente à estimativa de IRPJ do
primeiro trimestre/2003, conforme DCTF transmitida em 28/06/2004);
b) Pagamento considerado: R$ 60.483,27;
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.422 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.904324/2008-11

c) Outras Compensações R$ 374.158,48.
Assim, requesta o saldo remanescente do DARF no valor de R$ 270,351,20
(R$330.834,47 - R$ 60.483,27), o qual representa o indébito global requestado pelo contribuinte,
para compensação de outros débitos, indicados nos seguintes PAs:
(a) RS 49.494,27 (DCOMP 09903.16169.280104.1.3.04-8330) - PA Abr/2003;
(b) R$ 52.033,61 (DCOMP 38245.80495.280104.1.3.04-4210) - PA Ago/2003;
(c) RS 99.485,85 (DCOMP 21601.61838.280104.1.3.04-4218) - PA Out/2003;
(d) RS 69.337,47(DCOMP 09959.03381.300104.1.3.04-4453) - PA Nov/2003.
O processo ora em análise decorre da não homologação do item acima destacado
na letra “d” (RS 69.337,47 - DCOMP 09959.03381.300104.1.3.04-4453 - PA Nov/2003), que
fora indeferido em despacho decisório que negou o direito creditório, sob o color de que os
créditos haveriam sido integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
inexistindo valores a restituir, tendo sido confirmado por decisão da DRJ, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
Ementa: DCOMP. INEXISTÊNCIA DE SALDO DE PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. A compensação não será admitida quando constatada a
inexistência de saldo de pagamento a maior que foi utilizado para tal. Manifestação de
Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido.
Entendeu a DRJ que a alteração tardia da DCTF para alterar débito declarado seria
indevida, mercê da aplicação da IN SRF 600/2005 que veda tal prática, de forma que não foi
homologada a DCOMP em referência.
Irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário, em que reitera a liquidez
e certeza do direito creditório em análise, sob o color de que a IN SRF 600/2005 não teria
aplicação ao caso concreto e porque entende ser possível a retificação da DCTF tardiamente
transmitida.
O recurso veio ao CARF e foi apreciado por Turma Julgadora diversa, que decidiu
pela conversão do julgamento em diligência, a fim de aguardar o julgamento de processo conexo
a este, onde se discute a formação de todo o saldo negativo de IRPJ do período de 2002, tendo o
CARF assim determinado:
No presente caso, verifica-se a obrigatoriedade da reunião dos autos pela continência entre
a Per/DComp, fls. 01-06, referente à homologação da compensação do valor de
R$374.158.48 com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 e a Per/DComp
formalizada no processo principal de n° 13706.001264/2003-36 que trata
especificamente do reconhecimento do referido direito creditório do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002, uma vez que há identidade das partes e à causa de pedir,
e o objeto desta é mais amplo que daquela.
Em face desta questão e com a observância do disposto no art. 18 do Decreto n° 70.235, de
1972, voto pela conversão do julgamento na realização de diligência para que os presentes
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.422 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.904324/2008-11

autos sejam encaminhados à Unidade da Secretaria Receita Federal do Brasil (RFB) de
origem para que sejam juntados por anexação ao processo principal de n°
13706.001264/2003-36, tendo em vista a continência entre ambos. (Grifou-se)
Vê-se dos autos cópia da decisão proferida no citado processo principal, conexo a
este, com decisão da DRJ (e.fls. 425/441) que considerou todas as retificações de DCTFs e a
formação do saldo negativo de IRPJ, havendo reconhecido a liquidez e certeza do mesmo para
todo o ano de 2002 (R$ 833.948,73), sendo realizadas diversas compensações, dentre elas , a
DComp formalizada no processo principal conexo de n° 13706.001264/2003-36 (PA
13706.005393/2007-27), no valor de R$374.158,48, confirmado neste processo às fls. 463,
conforme extrato de encerramento que indica extinção do crédito por compensação:

A administração tributária informou, por fim, às fls. 469 destes autos, que a citada
compensação foi realizada nos autos dos processos conexos (13706.001.264/2003-36 e
13706.000.388/2003-02), reflexo um do outro em decorrência das retificações, o que ensejou o
retorno destes autos processuais para julgamento do CARF, mediante regular redistribuição e
análise de mérito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
A matéria em análise consiste na pretensão do contribuinte compensar indébito de
saldo negativo de pagamento a maior de estimativas resultante da apuração mensal do lucro real,
em exercício posterior.
Basicamente, a denegação do direito creditório baseou-se na não aceitação pela
DRJ da retificação tardia da DCTF para alterar débito declarado anteriormente, mercê da
vedação prevista na IN SRF 600/2005, de forma que não foi homologada a DCOMP em
referência.
Importa registrar que não há controvérsia nos autos de que:
a) Houve retificação da DCTF, com lançamento do débito indicado pelo
contribuinte;
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.422 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.904324/2008-11

d) Foi reconhecido pagamento de DARF de R$ 330.834,47, do qual só foi
debitado o valor de R$ 60.483,27, portanto, há saldo remanescente a ser
utilizado pelo contribuinte;
e) Foram regularmente confirmadas as diversas “outras compensações” que
somam R$ 374.158,48, conforme evidenciado no julgamento dos processos
conexos indicados no relatório deste acórdão e informado pela própria
administração tributária.
A único argumento contrário à pretensão reclamada pelo recorrente consiste no
entendimento indicado na instância de piso de que a retificação tardia da DCTF impediria o
reconhecimento do direito creditório em apreço.
Deve-se observar que a IN SRF 600/2005, sob a qual o acórdão recorrido se valeu
para negar o pedido do sujeito passivo, realmente estabelece no art. 10 que “A pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou
da contribuição, bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final
do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
Penso que tal dispositivo interno da administração tributária não encontra
fundamento de validade nem na Constituição Federal nem em qualquer norma complementar ou
ordinária, seja porque impede o detentor de direito creditório reconhecidamente líquido e certo
de recuperar valores comprovadamente recolhidos a maior, seja porque sedimenta hipótese de
enriquecimento indevido da parte que retém créditos sem justificativa legal.
Com efeito, comprovada a existência do direito creditório por recolhimento a
maior de tributos, resultante de apuração mensal do lucro real por estimativa, é lícito ao
contribuinte reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em exercício posterior,
não sendo lícito admitir que a administração tributário, de acordo com sua conveniência, suprima
do contribuinte a recuperação de valores a que faz jus, utilizando-se de Instruções Normativas
para negar direitos assegurados pela lei.
A compensação é forma extintiva do crédito tributário, mercê do regramento do
art. 156 do CTN, o qual estabelece no art. 170 ser da lei ordinária a atribuição para regulamentar
tal instituto, parametrizando as regras pelas quais a administração tributária irá “autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”.
Nesse contexto, deve-se observar que o art. 74 da Lei no 9.430/97, com suas
alterações posteriores, permitiu ao contribuinte apurar créditos decorrentes de restituição ou
ressarcimento e compensá-los com débitos próprios relativos a tributos federais, como forma de
extinguir a obrigação tributária, porém, condicionou tal extinção à efetiva formalização e entrega
do termo de declaração de compensação (§ 1o), ficando tal providência sob a condição
resolutória de ulterior homologação (§ 2o), a saber:
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.422 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.904324/2008-11

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
A extinção do crédito tributário na modalidade da compensação não ocorre
automaticamente, pois demanda a ocorrência de ato declaratório que se instrumentaliza pela
DCOMP na esfera administrativa ou por decisão judicial que assim a constitua, porém, em
processos administrativos desta natureza, é dever da administração deferir a compensação
sempre que os requisitos legais forem atendidos.
Solução contrária representaria enriquecimento sem causa, beneficiando o
devedor em prejuízo do credor, invertendo-se a lógica da relação creditícia havida em
decorrência de pagamento a maior de tributo.
O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao fisco valer-se
de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua conveniência, para
desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando imperativo da lei, seja porque o princípio da
legalidade objetivamente assim o exige, seja porque o princípio constitucional da
proporcionalidade demanda encontrar solução necessária, adequada e justa às repetições de
indébito tributário que são submetidas à Fazenda Pública através dos instrumentos previstos
administrativamente.
No caso em análise, registre-se que a própria administração tributária modificou
inteiramente o entendimento anterior que vedava o direito ao crédito ora reclamado, havendo
revogado a IN SRF 600/2005 e publicado a IN SRF 900/2008 em seu lugar, passando a admitir o
reconhecimento dos créditos decorrentes de pagamento a maior de estimativas em períodos
posteriores, fazendo constar em seu art. 2o, I, “poderão ser restituídas pela RFB as quantias
recolhidas a título de tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União
arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses: (I) cobrança ou pagamento
espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido”.
O Fisco passou a admitir entendimento contrário àquele manifestado
anteriormente, deixando de aplicar a legislação revogada e claramente equivocada (IN
600/2005), como se observa da Solução de Consulta Interna Cosit no 19, de 5 de dezembro de
2011, em que esclarece: “Caracteriza-se como indébito de estimativa, inclusive, o pagamento a
maior ou indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela
quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.422 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.904324/2008-11

pagamento em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em
ano posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido
solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no
600, de 2005. A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009,
relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no
460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão
administrativa”.
Registre-se que a matéria aqui controvertida foi objeto de sucessivos recursos
perante o Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, estando atualmente pacificado através da
Súmula CARF no 84, a saber:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Portanto, as razões apresentadas pela DRJ para impedir o reconhecimento do
direito creditório não encontram guarida nem no entendimento da própria administração
tributária, nem nos sólidos precedentes deste Tribunal, consolidados em Súmula, a qual tem
aplicação obrigatória.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da
legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos excessos e
moderação das formas, além de representar conquista social que aperfeiçoa e afia corretamente a
relação tributária e assegura tanto a correta constituição do crédito tributário oponível ao fisco
quanto a inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito. Por isso mesmo, a
confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do
crédito tributário constituído definitivamente, bem como viabiliza a garantia de restituição ou
compensação do indébito tributário reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo, de
forma que a verdade materialmente demonstrada evita “que a parte aceite como verdadeiro algo
que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes, a
Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira
de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Esta Turma Julgadora já havia se debruçado sobre o tema, havendo determinado a
conversão de julgamento em diligência, para aguardar o resultado dos processos conexos e
verificar a real existência do saldo negativo do tributo no ano-calendário em análise, havendo
sido confirmado tal crédito com sua respectiva compensação. Assim, se não há dúvidas de que a
DCTF do contribuinte, inclusive sua retificadora, informou a extinção dos débitos mediante o
aproveitamento dos créditos reconhecidos em processos conexos, é plenamente possível
reconhecer, sem qualquer sombra de dúvida, a liquidez e certeza do pagamento a maior pelo
contribuinte no DARF apontado nos autos.
Registre-se que as providências realizadas por este Colegiado evidenciam o claro
intuito de alcançar a verdade material que subjaz aos julgamentos no âmbito do processo
administrativo tributário, havendo a contribuinte cumprido o ônus de demonstrar, mediante
eficiente contexto probatório sobre o qual a administração tributária se debruçou na diligência
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.422 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.904324/2008-11

realizada, que o crédito reclamado existe e não foi aproveitado em nenhum outro processo
administrativo de natureza compensatória ou de restituição.
Considero admissível, lícito e plenamente necessário reconhecer o direito do
contribuinte à repetição do indébito resultante do pagamento indevido ou a maior de estimativa,
mesmo após o encerrado o período de apuração do lucro real, devendo-se assegurar à recorrente
o aproveitamento integral dos valores reivindicados.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito
do contribuinte no valor de R$ 69.337,47 e, em consequência, homologar a compensação da
DCOMP 09959.03381.300104.1.3.04-4453 - PA Nov/2003, limitado ao crédito ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital